Tribunal: TJSP
Processo: 2166470-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante, aposentado por invalidez, que possui renda mensal bruta de aproximadamente 2 salários mínimos, efetuando pagamentos de mais de R$600,00 a título de pensão alimentícia – Decisão reformada – Recurso provido, para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante, aposentado por invalidez, que possui renda mensal bruta de aproximadamente 2 salários mínimos, efetuando pagamentos de mais de R$600,00 a título de pensão alimentícia – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166470-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante ELIO
ANGELICO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ROSIVALDO JOSÉ
DA SILVA e PATRICIA ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166470-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2380
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166470-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ÉLIO ANGÉLICO DA SILVA
AGRAVADOS: PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS E ROSIVALDO JOSÉ DA
SILVA
ORIGEM: LUCÉLIA 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: EDSON LOPES FILHO
Voto n. 2380
Agravo
de
Instrumento

Execução
de
título
extrajudicial Indeferimento dos benefícios da gratuidade
de justiça Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos
Agravante, aposentado por invalidez, que possui renda
mensal bruta de aproximadamente 2 salários mínimos,
efetuando pagamentos de mais de R$600,00 a título de pensão
alimentícia Decisão reformada
Recurso provido, para
deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de
preparo, interposto contra a r. decisão às fls. 29/35, proferida nos autos da
execução de título extrajudicial no 1000364-49.2020.8.26.0326, que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante,
determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Aduz o agravante, em síntese, que sua única fonte de
renda é a aposentadoria por invalidez, que é isento do imposto de renda, e que sua
renda mensal bruta é de aproximadamente R$2.000,00. Acrescenta que paga
pensão alimentícia à sua filha, no valor de R$626,00. Ainda, sofre descontos de
empréstimos consignados. Esclarece que os pagamentos à fl. 35 correspondem ao
pagamento de décimo terceiro. Ressalta o direito de acesso à justiça e a presunção
de hipossuficiência pela mera declaração. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 86/87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166470-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2380
3
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072,
III, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o,
7o, 11o, 12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil
estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio
das despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção
denota natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício
quando subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O
juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a
essa presunção e nem depende de manifestação da parte
contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam
nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de
concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o
juiz intimará a parte requerente para que ele comprove
efetivamente a sua necessidade de contar com a
prerrogativa processual” (Manual de Direito Processual
Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que,
previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a
comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166470-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2380
4
quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte
não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da
miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de
contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar
sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com
litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com
facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de
transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas
intenções
(Nesse
sentido:
Konrad
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p.
29-32, Heidelberg,
C.F.
Müller Verlag,
16a.ed,
1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Pado
va, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e
teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso comporta
provimento.
Com efeito, verifico que o agravante possui renda bruta
mensal de aproximadamente dois salários mínimos, oriunda de aposentadoria por
invalidez, e, ainda, efetua pagamentos mensais de mais de R$600,00 a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166470-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2380
5
pensão alimentícia, elementos que comprovam sua hipossuficiência financeira, cuja
presunção não foi elidida nos autos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para deferir ao
agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator